Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-25.2018.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
1000472-25.2018.8.11.9005
Vistos, etc.
Em análise à petição de chamamento do feito à ordem, de movimento 6946677, verifico que merece acolhimento, pois por algum erro sistêmico do PJE, houve a duplicidade de ações, que foram remetidas a Tribunais diferentes, com decisões conflitantes, no momento do envio do recurso para a análise em 2o Grau, devendo ser anulados todos os atos a partir da chegada do presente processo a esta Turma Recursal.
Explico:
A apelante informou nos autos que ajuizou a ação 1001561-06.2017.8.11.0021 a tramitar na Justiça Comum, de onde realmente esse feito foi ajuizado na Justiça Comum e obteve a sentença, sendo posteriormente a mesma alvo de recurso de Apelação ao TJMT.
Em análise do feito correto 1001561-06.2017.8.11.0021, observa-se que da análise desse feito com o processo que está aqui na TRU, sob o número 1000472-25.2018.8.11.9005, observa-se que até a numeração desse feito nasceu como sendo uma ação originária de 2o Grau da TRU.
Em detida verificação do feito correto 1001561-06.2017.8.11.0021 e do feito em epígrafe 1000472-25.2018.8.11.9005, observa-se que ali todos os atos gerados são os mesmos, tudo igual e dia, hora e conteúdo, de onde após a sentença e aporte dos recursos em ambos os feitos, observa-se ai a problemática criada.
Registra-se que no feito correto 1001561-06.2017.8.11.0021, o mesmo foi encaminhado ao TJMT em data de 16/12/2018, sendo distribuído ao Desembargador Rubens de Oliveira, que, inclusive proferiu decisão monocrática no mesmo, dando parcial provimento ao recurso de apelação apenas para excluir a litigância de má-fé do apelante, em data de 29/03/2019, com o trânsito em julgado em data de 30/04/2019.
Por outro lado, pelo que se pode inferir, não se sabe como, gerou-se um feito idêntico ao que tramitava pela Justiça Comum, e ocorreu nova numeração em 2o Grau da TRU, sendo enviado para julgamento para a TRU em data de 23/10/2018, de onde, posteriormente ocorreu o julgamento com o relator Dr. Alex Nunes de Figueiredo em data de 01/03/2019, que negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença, e esta decisão ainda não transitou em julgado.
E, mesmo que se assim o tivesse, nada obstaria a declaração de nulidade absoluta do acordão proferida neste feito aqui na TRU, pelo fato de que proferida por autoridade incompetente para tanto, pois o feito era da Justiça Comum e em nenhum momento houve qualquer tipo de declínio da competência, de onde a matéria aqui por ser cível, torna opcional ao interessado escolher pelos Juizados Especiais ou Justiça Comum, tendo este escolhido pela Justiça Comum, de onde, diante disso, a competência para a análise recursal é única e exclusiva da Justiça Comum, que aliás, já foi feita a análise do recuso de Apelação, como alhures já se mostrou.
Pelo que se registra, ocorreu algum erro do sistema, seja voluntário ou não, causado por algum servidor, não se tem como saber neste momento, mas, ocorreu o envio do feito gerado para o recurso de apelação ao TJMT e ainda gerou-se novo feito integral com a numeração de ação originária da TRU, enviando-se o feito para a TRU também, de forma totalmente irregular e nula.
Como o presente processo trata-se de uma duplicação que apenas replicou todos os andamentos da ação que tramitou de forma correta na Justiça Comum, entendo que todos os atos proferidos após a remessa do mesmo para esta Turma Recursal devem ser anulados, em especial o acórdão proferido equivocadamente pelo até então Relator Dr. Alex Nunes de Figueiredo.
Portanto, ACOLHO o pedido de chamamento do feito à ordem, que aliás em caso seria até mesmo passível de reconhecimento de ofício, por ser clara ocorrência de nulidade absoluta e de ordem pública, cabendo a correção pelo magistrado, no caso, deste novo relator ante a saída da TRU do anterior relator do feito e neste momento:
a) Anulo todos os atos praticados no feito após a remessa à TRU de forma equivocada, inclusive o julgamento realizado desta ação perante a TRU, sendo válido para fins de direito apenas o julgamento correto feito no TJMT no feito 1001561-06.2017.8.11.0021, instância correta de julgamento;
b) Como foi gerado número de ação originária de 2o Grau, DETERMINO a baixa/cancelamento deste processo nesta instância, com o devido arquivamento, para que os autos não retornem ao juízo de origem, a fim de evitar maiores conflitos, com eventual retorno aos Juizados de origem, encerrando-se nesta seara a problemática anteriormente narrada, com todas as baixas pertinentes;
Após intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, com o devido arquivamento / baixa do presente.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator